Tribunal: TJBA
Processo: 0507545-18.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507545-18.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PRIMULA RESIDENCE

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA RETROATIVA REFERENTE À ILUMINAÇÃO DE ÁREAS COMUNS DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À SEGUNDA APELADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA LIMITADO PELA NORMA REGULADORA. AUSÊNCIA DE FRAUDE POR PARTE DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA TEMPESTIVA PELA CONCESSIONÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COBRANÇA RETROATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 113, I, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ATUAL RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 MANTÉM IDÊNTICA LIMITAÇÃO EM SEU ART. 324. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Preliminarmente, acolhe-se o pedido de suspensão do processo em relação à segunda apelada (ATRIUM CONSTRUÇÕES), em estrita observância ao disposto no art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005, considerando que a empresa encontra-se em recuperação judicial, com decisão expressa prorrogando a suspensão das ações e execuções individuais em curso até o julgamento do plano de recuperação judicial, em consonância com o instituto da recuperação judicial, que visa preservar a função social da empresa e permitir sua reorganização econômico-financeira.

2. No que tange ao mérito, o caso em apreço suscita reflexão acerca dos limites da atuação da concessionária de serviço público no exercício do poder-dever de cobrança pelos serviços prestados, especialmente quando há falha na prestação do serviço de medição e faturamento, sem qualquer contribuição ou interferência do consumidor para a ocorrência desta falha.

3. Ainda que inexista fraude por parte do consumidor, hipótese expressamente reconhecida na sentença e incontroversa nos autos, a concessionária de serviços públicos tem o poder-dever de proceder à correta medição e faturamento do consumo, atuando com diligência e eficiência, em estrita observância aos princípios regentes da Administração Pública, entre os quais se destacam o da legalidade, da eficiência e da razoabilidade.

4. A cobrança retroativa decorrente de faturamento a menor ou ausência de faturamento, quando por responsabilidade da própria distribuidora, submete-se à limitação temporal estabelecida na regulamentação específica. À época dos fatos, vigia a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que determinava em seu art. 113, I: "faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente". Atualmente, a matéria encontra-se disciplinada no art. 324 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que manteve idêntica limitação temporal. Tal norma, emanada da agência reguladora competente, constitui verdadeiro parâmetro objetivo para a atuação da concessionária e para a solução da controvérsia, não podendo ser ignorada pelo intérprete sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, consagrada no art. 37, § 6º da Constituição Federal e no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, implica no reconhecimento de que a falha na prestação do serviço de medição e faturamento, sem qualquer interferência ou fraude por parte do consumidor, deve ser suportada pela própria concessionária, que não pode repassar integralmente ao consumidor, por período indeterminado, os efeitos de sua própria desídia ou ineficiência operacional.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0507545-18.2014.8.05.0080
, da 7ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, em que são Apelante,
CONDOMINIO PRIMULA RESIDENCE
, e Apelados,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA